Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado, fora-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação exequenda. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nestes agravos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Custas pelo agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator